Tribunal: TJES
Processo: 5000009-72.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000009-72.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FERNANDO NUNES DE JESUS
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000009-72.2023.8.08.0000

PACIENTE: FERNANDO NUNES DE JESUS

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FERNANDO NUNES DE JESUS

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DE DIREITO DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
CARIAC
I
CA
, nos autos do Processo tombado sob nº
0012674-77.2020
.8.08.0012
, por encontrar-se preso provisoriamente desde
14/7/2022
.

Sustenta a defesa, em resumo, que: (i) o paciente estava respondendo ao processo em liberdade, mas, diante de uma denúncia de que estava ameaçando vítimas, teve contra si decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública; (ii) a ameaça não se configurou porque o paciente está morando em outro Estado e se mantendo bem distante das vítimas, não havendo motivos para permanência da medida extrema; (iii) o paciente tem três filhos, trabalha como cabeleireiro com sua companheira, tem residência fixa e é primário; (iv) a prisão preventiva se revela desnecessária, considerando as alegações apresentadas; (v) diante da situação de pandemia, recomenda-se a soltura de presos; (vi) há configuração de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na formação de culpa.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão,
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

No momento em que analisei o pedido liminar, consignei que, dos documentos que instruem o
writ
, não se faz possível identificar os fatos pelos quais o paciente está sendo processado.

Destarte,
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR. Rel. Min. Luiz Fux. Tribunal Pleno. Julgado em 19/4/2021. DJe: 12/5/2021).

A autoridade coatora contextualizou, em parte, os fatos ao prestar informações. Nesse diapasão, tem-se que ao paciente é atribuída à prática das condutas tipificadas no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003.

O
cabimento
da prisão preventiva foi devidamente analisado por meio da decisão em que se apreciou o pedido liminar, não havendo nada a se tecer a respeito de tal requisito.

No que se refere à necessidade do cárcere cautelar
, a liberdade do paciente foi suprimida em razão de situação superveniente que ocorreu no curso do processo, senão vejamos:

“
Consta nos autos que, após ter sido beneficiado com a concessão da liberdade provisória, o denunciado FERNANDO NUNES DE JESUS
teria passado a proferir ameaças a vítima BRUNO MOREIRA FALCÃO e seus familiaes, além de causar danos patrimoniais e até efetuar disparos de arma de fogo contra familiares dos ofendidos
, sendo esses fatores suficientes a evidenciar a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão preventiva.

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, tem-se que em razão do descumprimento da medida cautelar imposta,
foi proferida decisão decretando a prisão preventiva do acusado FERNANDO NUNES DE JESUS no dia 23 de fevereiro de 2021
, sendo o mandado de prisão do acusado FABRICIO CORREA RODRIGUES cumprido apenas esse ano, no dia 03 de agosto de 2022, o que demonstra sua intenção em se furtar de suas responsabilidades criminais”

Conclui-se, portanto, que a prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal.

A autoridade coatora, assim explicou sobre a situação do réu no processo:

“
(...) Conduzido à audiência de custódia, o paciente teve sua prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido.

Em decisão proferida no dia 12 de fevereiro de 2021, este Juízo substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas.

No dia 23 de fevereiro de 2021, este Juízo proferiu decisão decretando a prisão preventiva do paciente ante o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão.

(...)

A denúncia foi recebida no dia 25 de outubro de 2021, oportunidade reavaliou e manteve a prisão preventiva do paciente.

(...)

Não foi possível citar o paciente no endereço indicado na carta precatória, uma vez que o mesmo encontrava-se em local incerto e não sabido.

Em ofício datado do dia 14 de julho de 2022, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais informou que cumpriu o mandado de prisão expedido por este Juízo (...)”

Percebe-se, portanto, que o paciente descumpriu medidas cautelares fixadas pelo Juízo e permaneceu por certo período em local incerto e não sabido.

A necessidade de manutenção do cárcere, portanto, se fortalece com a identificação das circunstâncias apresentadas.

Nesse jaez, a fixação de medidas cautelares alternativas não se revela adequada, na medida em que já fora oportunizada sua fruição em momento anterior, não tendo o paciente se comportado em conformidade com o que lhe era esperado.

Ademais, reitero que a situação de pandemia não justifica, neste momento, o cumprimento da prisão em regime domiciliar, sobretudo porque trata-se de crise sanitária controlada, não havendo espaço para tomada de medidas de contenção tal como foi preciso no auge do isolamento social.

No tocante à tese de excesso de prazo, o tempo de prisão preventiva (desde 14/7/2022) não se revela excessivo, considerando os crimes em imputação (homicídio tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Além disso, não há elementos nos autos que identifiquem que a autoridade coatora tenha agido com desídia no impulsionamento do feito. Em suma, não há evidência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo.

Com efeito, em informações, a autoridade coatora apresentou dados no sentido de que vem desempenhando esforços para garantir o célere andamento da ação penal.

Por derradeiro, insta salientar que
“Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”.

(STJ, AgRg no HC 764768/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 12/12/2022. DJe: 15/12/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000009-72.2023.8.08.0000

PACIENTE: FERNANDO NUNES DE JESUS

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
A
RTIGO
121, § 2º, II e II, DO CÓDIGO PENAL ARTIGO 12, DA LEI 10826/2003
.

PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM PÚBLICA.

DESCUMPRIMENTO ANTERIOR DE MEDIDAS CAUTELARES
.
RÉU QUE ESTAVA EM LOCAL DESCONHECIDO.
PRISÃO NECESSÁRIA E ADEQUADA AO CASO.
PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE. CRISE SANITÁRIA CONTROLADA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese em que a prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, haja vista que o paciente descumpriu medidas cautelares fixadas pelo Juízo e permaneceu por certo período em local incerto e não sabido.

2. A fixação de medidas cautelares alternativas não se revela adequada, na medida em que já fora oportunizada sua fruição em momento anterior, não tendo o paciente se comportado em conformidade com o que lhe era esperado.

3. A situação de pandemia não justifica o cumprimento da prisão em regime domiciliar, sobretudo porque trata-se de crise sanitária controlada, não havendo espaço para tomada de medidas de contenção tal como foi preciso no auge do isolamento social.

4. O tempo de prisão preventiva (desde 14/7/2022) não se revela excessivo, considerando os crimes em imputação, não havendo elementos nos autos que identifiquem que a autoridade coatora tenha agido com desídia no impulsionamento do feito.

5
.

H
abeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.